Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720253-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Clínicas Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas - Eireli Agravadas: Lifecare Exames Diagnósticos Ltda Andreia Moreira de Souza AEH Serviços Financeiros Não Bancários Ltda Centro Clínico Saluta ltda - EPP Odontologia Feme Ltda Feme - Família Exames Médicos Ltda – ME Elisangela Moreira de Souza Alfa Faturamento Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas - Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI em desfavor de ELISÂNGELA MOREIRA DE SOUZA, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA, ALFA FATURAMENTO LTDA ME, AEH SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO BANCÁRIOS LTDA, LIFECARE EXAMES DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP CENTRO CLÍNICO SALUTÁ LTDA, e ODONTOLOGIA FEME LTDA. A parte autora alega que, possuidora de título judicial em desfavor da empresa FEME – FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME, deflagrou a fase de cumprimento de sentença a fim de executar o montante devido, que alcança o total de R$ 2.542.299,96, em 10/08/2023. Informa que não foram localizados bens e ativos financeiros em nome da executada para satisfação do débito, razão pela qual ajuizou o presente incidente. Destaca que o quadro de sócios da empresa executada e das demais empresas requeridas é composto pelas irmãs ELISANGELA MOREIRA DE SOUZA e ANDREIA MOREIRA DE SOUZA e que a empresa executada é integrante de grupo econômico formado com as requeridas, consoante comprova o resultado da pesquisa SNIPER de ID. 151048885. Aduz que a executada e as requeridas possuem identidade de sócios, atividades econômicas similares, mesmos endereços comerciais e nomes empresariais semelhantes, fatos que também evidenciam a formação de grupo econômico. Aponta ainda que a executada vem realizando transferência de ativos para a empresa SALUTÁ SUPPLEMENTS, restando evidente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Por meio da emenda de ID. 175929693, a exequente juntou documentos nos autos. A decisão de ID.176450792 recebeu o incidente, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação das requeridas. Todas as requeridas foram devidamente citadas. O CENTRO CLÍNICO SALUTÁ apresentou contestação no ID. 180416213. Preliminarmente, indica a necessidade de atribuição de valor à causa. No mérito, indica a inexistência de grupo econômico e afirma que a exequente não apresentou qualquer indício de atuação da empresa executada em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abusando da sua personalidade jurídica. Sustenta que a empresa SALUTÁ SUPPLEMENTS sequer consta do polo passivo do incidente e que os documentos apresentados para comprovar a suposta confusão patrimonial são deveras genéricos. Sustenta que a mera inadimplência do débito não configura qualquer abuso de personalidade jurídica. Aponta que as empresas possuem objeto social diverso, não possuem identidade societária integral e diferente do consignado pela parte autora, não compartilham a mesma sede. A LIFECARE EXAMES DIAGNOSTICOS LTDA apresentou contestação no ID. 180415382, nos mesmos termos do CENTRO CLÍNICO SALUTÁ. A ALFA FATURAMENTO LTDA-ME apresentou contestação no ID. 180448384. Afirma que a prova produzida nos autos não foi hábil à comprovar que as empresas demandadas integram o mesmo grupo econômico. A identidade parcial entre o quadro societário da empresa executada e da ora contestante, por si só, não caracteriza ou configura o alegado grupo econômico. A ODONTOLOGIA FEME LTDA apresentou contestação no ID. 181253454. Sustenta que as suas atividades em nada se assemelham com as atividades da empresa executada. Atuam em localidades distintas e sem qualquer tipo de relação ou proximidade. Ademais, aponta que a exequente não comprovou a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A AEH SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO BANCÁRIOS LTDA apresentou contestação no ID. 185319994, nos mesmos termos do CENTRO CLÍNICO SALUTÁ e da LIFECARE EXAMES DIAGNOSTICOS LTDA. ANDREIA MOREIREA DE SOUZA apresentou contestação no ID. 185768913. Aduz que o abuso de personalidade não pode ser presumido ou suposto pela mera insolvência. Na hipótese, a prova produzida nos autos não foi hábil à comprovar qualquer tipo de confusão patrimonial, abuso da personalidade ou desvio de finalidade da empresa executada que enseje a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução na pessoas de seus sócios. Sustenta que a empresa SALUTÁ SUPPLEMENTS sequer consta do polo passivo do incidente e que os documentos apresentados para comprovar a suposta confusão patrimonial são deveras genéricos. ELISANGELA MOREIRA DE SOUZA apresentou contestação no ID. 192562867. Afirma que, em que pese a parte informe que a empresa FEME estaria realizando a transferência de ativos financeiros recebidos em seu nome para a empresa Salutá Supplements, tal fato não foi comprovado pelos documentos apresentados. Sustenta que não restou demonstrado nenhuma conduta por parte dos sócios, de utilização da pessoa jurídica de forma indevida. Réplica no ID. 192910376. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora manifestou-se, indicando desinteresse na dilação probatória. É o breve relatório. Decido. Da preliminar de atribuição de valor à causa REJEITO a preliminar em referência, eis que se trata, o presente, de incidente processual e não de ação autônoma, sendo desnecessária a atribuição de valor específico a ele vinculado. Passo ao exame do mérito Preliminarmente, reitero que, ausente relação de consumo, o incidente será analisado sob o prisma da teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. O e.TJDFT já conceituou como grupo econômico de fato como "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado" (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) (G.N.) No caso em análise, a parte requerente logrou êxito em demonstrar a existência de indícios de que as requeridas, de fato, formam um grupo econômico. Cito, por exemplo, a fato de que cada uma das pessoas jurídicas requeridas tem, em seu quadro societário, pelo menos uma das duas sócias da executada, ELISANGELIA MOREIRA DE SOUZA e ANDREIA MOREIRA DE SOUZA. Da mesma forma, várias das pessoas jurídicas requeridas atuam no mesmo edifício comercial, a despeito de estarem localizadas em salas diferentes. Ademais, as atividades por elas exercidas são semelhantes e complementares. Vê-se, ainda, que os mesmos advogados representam algumas das requeridas. Por outro lado, é cediço que a mera configuração do grupo econômico, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, consoante preconiza o art. 50, §o, do CC. Nesse sentido, entendo que não restou demonstrado, nos autos, a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre a executada e as requeridas, requisitos imprescindíveis ao acolhimento da pretensão vindicada na petição inicial. A requerente aduz que a existência de grupo econômico entre as empresas CENTRO CLÍNICO SALUTÁ LTDA – EPP, LIFECARE EXAMES DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP e FEME - FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA foi reconhecida nos autos da ação trabalhista no 0000900-47.2022.5.10.0021. O fato em referência, contudo, não tem o condão de comprovar qualquer conduta ilícita, nos termos supracitados. Na mesma oportunidade, a demandante também aduz que, nos autos da ação monitória no 0702858-56.2021.8.07.0001, em que figura como autora e a parte executada como ré, esta apresentou comprovante de pagamento da obrigação ali pleiteada, no qual consta como pagadora a empresa CENTRO CLÍNICO SALUTÁ, restando evidente a confusão patrimonial entre ambas. Observo, contudo, que o ato isolado em referência não tem o condão de demonstrar a existência de confusão patrimonial entre as empresas. Com efeito, o próprio Código Civil, em seu art. 50, §2o, I, dispõe que o mencionado fenômeno se caracteriza pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. O entendimento em referência é adotado pelo e. TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC). 5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406477, 07396354320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro argumento suscitado pela demandante é no sentido de que a executada se utiliza de maquinetas de cartões de crédito da empresa SALUTA SUPPLEMENTS para fins de fraudar a execução. Afirma que ao realizar o pagamento de consulta médica perante a executada, observou que, no comprovante de pagamento via cartão de crédito, consta a SALUTA SUPPLEMENTS como recebedora. Todavia, a pessoa jurídica em referência sequer consta no polo passivo do presente incidente, não podendo ser atingida, portanto, pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. Para além disso, o fato em referência não autoriza o redirecionamento do cumprimento de sentença para as requeridas, uma vez que estas não possuem legitimidade para contestá-lo. Diante do quadro, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o abuso da personalidade jurídica da executada, motivo pelo qual a improcedência do pleito é medida imperativa. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores presentes no art. 50 do Código Civil, INDEFIRO a medida de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Com o trânsito em julgado, retifique-se a autuação. Voltem os autos conclusos para apreciação da petição de ID. 194957175. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59266874), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela recorrente em desfavor da sociedade empresária Feme - Família Exames Médicos Ltda ME. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar o deferimento do requerimento aludido, com o intuito de que seja abrangido o respectivo patrimônio, bem como para que seja promovida a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante da configuração da hipótese de esvaziamento patrimonial decorrente da transferência de ativos financeiros da devedora principal para pessoas jurídicas diversas. Acrescenta que os quadros societários da devedora principal e das pessoas jurídicas cuja responsabilização se almeja são formados pelas mesmas irmãs, bem como que elas exercem atividades similares, ostentam os mesmos endereços comerciais e são representadas pelos mesmos advogados, circunstâncias que denotam a existência de grupo econômico. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de ativos financeiros integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico ou, subsidiariamente, para deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59266875) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59266876) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inciso IV e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Com efeito, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do exame do requerimento de antecipação da tutela recursal, percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pela sociedade empresária recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “No caso em análise, a parte requerente logrou êxito em demonstrar a existência de indícios de que as requeridas, de fato, formam um grupo econômico. Cito, por exemplo, a fato de que cada uma das pessoas jurídicas requeridas tem, em seu quadro societário, pelo menos uma das duas sócias da executada, ELISANGELIA MOREIRA DE SOUZA e ANDREIA MOREIRA DE SOUZA. Da mesma forma, várias das pessoas jurídicas requeridas atuam no mesmo edifício comercial, a despeito de estarem localizadas em salas diferentes. Ademais, as atividades por elas exercidas são semelhantes e complementares. Vê-se, ainda, que os mesmos advogados representam algumas das requeridas. Por outro lado, é cediço que a mera configuração do grupo econômico, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, consoante preconiza o art. 50, §o, do CC. Nesse sentido, entendo que não restou demonstrado, nos autos, a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre a executada e as requeridas, requisitos imprescindíveis ao acolhimento da pretensão vindicada na petição inicial. A requerente aduz que a existência de grupo econômico entre as empresas CENTRO CLÍNICO SALUTÁ LTDA – EPP, LIFECARE EXAMES DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP e FEME - FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA foi reconhecida nos autos da ação trabalhista no 0000900-47.2022.5.10.0021. O fato em referência, contudo, não tem o condão de comprovar qualquer conduta ilícita, nos termos supracitados. Na mesma oportunidade, a demandante também aduz que, nos autos da ação monitória no 0702858-56.2021.8.07.0001, em que figura como autora e a parte executada como ré, esta apresentou comprovante de pagamento da obrigação ali pleiteada, no qual consta como pagadora a empresa CENTRO CLÍNICO SALUTÁ, restando evidente a confusão patrimonial entre ambas. Observo, contudo, que o ato isolado em referência não tem o condão de demonstrar a existência de confusão patrimonial entre as empresas. Com efeito, o próprio Código Civil, em seu art. 50, §2o, I, dispõe que o mencionado fenômeno se caracteriza pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. (...) Outro argumento suscitado pela demandante é no sentido de que a executada se utiliza de maquinetas de cartões de crédito da empresa SALUTA SUPPLEMENTS para fins de fraudar a execução. Afirma que ao realizar o pagamento de consulta médica perante a executada, observou que, no comprovante de pagamento via cartão de crédito, consta a SALUTA SUPPLEMENTS como recebedora. Todavia, a pessoa jurídica em referência sequer consta no polo passivo do presente incidente, não podendo ser atingida, portanto, pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. Para além disso, o fato em referência não autoriza o redirecionamento do cumprimento de sentença para as requeridas, uma vez que estas não possuem legitimidade para contestá-lo. Diante do quadro, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o abuso da personalidade jurídica da executada, motivo pelo qual a improcedência do pleito é medida imperativa.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado aos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. Percebe-se que não foi evidenciado o cumprimento repetitivo, pelas sociedades agravadas, de obrigações da devedora, tampouco foi demonstrada a ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, em quantia significativa, sem as efetivas contraprestações. Observa-se ainda que para a configuração de um grupo econômico de sociedades empresárias é necessário a comprovação efetiva de comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária e da finalidade lucrativa. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não é possível constatar a existência de dependência econômica ou administrativa entre a devedora principal e as demais pessoas jurídicas cuja responsabilização se almeja, sendo certo que a constituição de outras sociedades empresárias pelos mesmos sócios, isoladamente, não configura abuso. Mesmo que se reconheça a identidade parcial dos quadros societários, não estão presentes outros elementos de prova, como, por exemplo, a promoção de assembleias no mesmo local e data, a existência de departamentos unificados ou a subordinação comum dos mesmos empregados, que possa ensejar algum tipo de confusão patrimonial. Além disso, de acordo com a regra prevista no art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. INATIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 50, CC. COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no inadimplemento do débito exequendo, na ausência de bens penhoráveis, bem como na existência e grupo econômico. 2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. 3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme "no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes." (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 5. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como a formação de grupo econômico entre empresas que atuam no mesmo ramo, que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, confirmando o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1778058, 07365870820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) É relevante ressaltar, por último, que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator